Tribunal: TJPA
Processo: 0011423-87.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. âCRIME DO BAR DA WANDAâ OU âCHACINA DO GUAMÃâ. 1. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO INTERPOSTOS POR PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA. EMBARGANTE QUE NÃO INTERPÃS RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA PRONÃNCIA. AUSÃNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM OPOR OS DECLARATÃRIOS CONTRA O ACÃRDÃO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÃNIME.I. O embargante nÃ£o interpÃ ́s recurso em sentido estrito contra a decisÃ£o de pronÃºncia, logo nÃ£o tem interesse recursal em opor embargos de declaraÃ§Ã£o contra o acÃ3rdÃ£o que julgou o recurso em sentido estrito ajuizado pelos demais rÃ©us.II. Recurso nÃ£o conhecido. DecisÃ£o unÃ¢nime.2. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO INTERPOSTOS POR LEONARDO FARIAS DE LIMA. PRONÃNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÃRITO POLICIAL. DESCABIMENTO. MATÃRIA JÃ DISCUTIDA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO DO ACÃRDÃO POR NÃO TER SE MANIFESTADO SOBRE A ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. INOCORRÃNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.I. O Argumento referente Ã circunstÃ¢ncia de que a decisÃ£o de pronÃºncia teria sido motivada tÃ£o somente nas provas colhidas no inquÃ©rito policial foi devidamente enfrentado e rejeitado quando do julgamento em recurso em sentido estrito, motivo pelo qual nÃ£o pode ser reapreciado em sede de embargos de declaraÃ§Ã£o, porque nÃ£o se prestam ao reexame do material probatÃ3rio.II. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vÃtima teve a sua admissÃ£o justificada na decisÃ£o de pronÃºncia no momento em que foram reconhecidos os indÃcios de autoria, bem como requerente nÃ£o se desincumbiu de demonstrar que esta era incabÃvel na hipÃ3tese dos autos, nÃ£o havendo, pois, omissÃ£o do acÃ3rdÃ£o nesse sentido.III. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.3. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO INTERPOSTOS POR EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA. OMISSÃO DO ACÃRDÃO POR NÃO TER ENFRENTADO AS PRELIMINARES DE NULIDADE E A TESE DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS E REJEITADOS. PRONÃNCIA MOTIVADA EM DEPOIMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÃRITO POLICIAL. SÃPLICA JÃ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO QUE NÃO SE PRESTAM Ã ANÃLISE DE MATÃRIAS JÃ DISCUTIDAS E REJEITADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.I. As preliminares de nulidade e a tese de impronÃºncia por insuficiÃªncia de provas foram devidamente apreciadas tanto na pronÃºncia quando pelo acÃ3rdÃ£o embargado, motivo pelo qual nÃ£o hÃ¡ qualquer omissÃ£o a ser sanada.II. O argumento referente Ã circunstÃ¢ncia da decisÃ£o de pronÃºncia ter sido motivada em elementos colhidos exclusivamente no inquÃ©rito policial foi apreciado e rejeitado no acÃ3rdÃ£o embargado, motivo pelo qual nÃ£o pode ser rediscutido em sede de embargos de declaraÃ§Ã£o. III. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.4. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO INTERPOSTOS POR JONATHAN ALBUQUERQUE MARINHO. CONTRADIÃÃO NO ACÃRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRONÃNCIA AINDA QUE NÃO HOUVESSE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. INOCORRÃNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO QUE DEVEM SANAR CONTRADIÃÃES DO PRÃPRIO ACÃRDÃO EMBARGADO E NÃO ENTRE ESTE E AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.I. Os embargos de declaraÃ§Ã£o se prestam para sanar contradiÃ§Ãμes que prejudicam o entendimento do acÃ3rdÃ£o embargado e nÃ£o entre este e as provas produzidas no processo, motivo pelo qual o argumento referente Ã insuficiÃªncia de provas para pronunciar o embargante nÃ£o pode ser realizado em sede de embargos declaratÃ3rios.II. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011423-87.2019.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
EMBARGANTES: LEONARDO FERNANDES DE LIMA
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO
EDVALDO DOS SANTOS SANTANA

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº Nº218.055, PUBLICADO NO DJ DE 21/05/2021
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ¿CRIME DO BAR DA WANDA¿ OU ¿CHACINA DO GUAMÁ¿.
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
. EMBARGANTE QUE NÃO INTERPÔS RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM OPOR OS DECLARATÓRIOS CONTRA O ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. O embargante não interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, logo não tem interesse recursal em opor embargos de declaração contra o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito ajuizado pelos demais réus.
II. Recurso não conhecido. Decisão unânime.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR
LEONARDO FARIAS DE LIMA
. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. DESCABIMENTO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO POR NÃO TER SE MANIFESTADO SOBRE A ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. O Argumento referente à circunstância de que a decisão de pronúncia teria sido motivada tão somente nas provas colhidas no inquérito policial foi devidamente enfrentado e rejeitado quando do julgamento em recurso em sentido estrito, motivo pelo qual não pode ser reapreciado em sede de embargos de declaração, porque não se prestam ao reexame do material probatório.
II. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima teve a sua admissão justificada na decisão de pronúncia no momento em que foram reconhecidos os indícios de autoria, bem como requerente não se desincumbiu de demonstrar que esta era incabível na hipótese dos autos, não havendo, pois, omissão do acórdão nesse sentido.
III. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR
EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA
. OMISSÃO DO ACÓRDÃO POR NÃO TER ENFRENTADO AS PRELIMINARES DE NULIDADE E A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS E REJEITADOS. PRONÚNCIA MOTIVADA EM DEPOIMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL. SÚPLICA JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM À ANÁLISE DE MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS E REJEITADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. As preliminares de nulidade e a tese de impronúncia por insuficiência de provas foram devidamente apreciadas tanto na pronúncia quando pelo acórdão embargado, motivo pelo qual não há qualquer omissão a ser sanada.
II. O argumento referente à circunstância da decisão de pronúncia ter sido motivada em elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial foi apreciado e rejeitado no acórdão embargado, motivo pelo qual não pode ser rediscutido em sede de embargos de declaração.
III. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR
JONATHAN ALBUQUERQUE MARINHO
. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRONÚNCIA AINDA QUE NÃO HOUVESSE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEVEM SANAR CONTRADIÇÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO EMBARGADO E NÃO ENTRE ESTE E AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. Os embargos de declaração se prestam para sanar contradições que prejudicam o entendimento do acórdão embargado e não entre este e as provas produzidas no processo, motivo pelo qual o argumento referente à insuficiência de provas para pronunciar o embargante não pode ser realizado em sede de embargos declaratórios.
II. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos declaratórios interpostos pelo recorrente PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA, bem como conhecer e rejeitar os embargos de declaração interpostos por LEONARDO FERNANDES DE LIMA, EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA e JONATHAN ALBUQUERQUE MARINHO tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 09 de novembro de 2021.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

LEONARDO FERNANDES DE LIMA, EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA, PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
e
JONATHAN ALBUQUERQUE MARINHO
opuseram, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão nº218.055, publicado no DJ de 21/05/2021, de minha relatoria.

O embargante
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
afirma que a pronúncia se fundamentou em depoimentos colhidos exclusivamente em inquérito policial e não houve manifestação sobre a admissibilidade das qualificadoras.

Pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de que sanadas as omissões apontadas, seja despronuciado

O embargante
EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA
afirma que não houve enfrentamento das preliminares de nulidade e da alegação de insuficiência de provas.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de ver declarada a nulidade da decisão de pronúncia ou, subsidiariamente, sua despronúncia

Por sua vez,
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
afirma que houve nulidade absoluta do depoimento do corréu EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA, colhido em sede de inquérito policial, uma vez que não estava acompanhado de sua advogada.

Aduz ainda, que a pronúncia está fundamentada em provas colhidas exclusivamente no inquérito policial.

Pede o acolhimento dos embargos a fim de declarar a nulidade da pronúncia e, caso este pedido não for acolhido, que haja sua despronúncia.

JONATHAN ALBUQUERQUE MARINHO
alega que houve contradição no acórdão porque não existem provas nos autos para manter sua pronúncia.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de ser despronunciado.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O
DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS

Analisando os autos, verifica-se que o embargante
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
não interpôs recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, precluindo o seu direito de impugná-la em 09/07/2020, conforme certidão de fls. 3039 - Vol. XVI.

Desse modo, como não recorreu da decisão de pronúncia, há que se concluir que não tem interesse processual em embargar o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito.

Por isso, não conheço do recurso interposto por
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
. Por outro lado, conheço dos demais declaratórios, por terem preenchido os seus pressupostos de admissibilidade.

1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
LEONARDO FERNANDES DE LIMA

O embargante
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
afirma que a pronúncia se fundamentou em depoimentos colhidos exclusivamente em inquérito policial e não houve manifestação sobre a admissibilidade das qualificadoras.

Quanto à primeira alegação, onde se afirma que a pronúncia se fundamentou exclusivamente em prova colhida no inquérito policial, não assiste razão ao embargante, uma vez que se trata de pedido que demanda reanálise dos elementos de cognição já apreciados quando do julgamento do recurso em sentido estrito, onde se afirmou às fls. 3190/3191 do Vol. XVI, que os depoimentos colhidos em juízo corroboraram as declarações do interrogatório de
EDVLDO DOS SANTOS SANTANA
prestadas no inquérito policial.

Ademais, esta Corte ao contrário do que afirma o embargante, considerou que o Juízo
a quo
, ao julgar procedente a denúncia, considerou que existem indícios suficientes para a admissão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o embargante não demonstrou porque esta não incidiria na hipótese dos autos, não havendo, pois, qualquer omissão (fls. 3196 - Vol. XVI).

Por isso, rejeito os presentes declaratórios.
2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS POR
EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA

O embargante
EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA
afirma que não houve enfrentamento das preliminares de nulidade e da alegação de insuficiência de provas.

Quando da interposição do Recurso em sentido estrito, o embargante afirmou que o juízo recorrido não teria enfrentado as alegações de nulidade da audiência realizada no 16/10/2019 pelo fato de não ter sido apresentado pela SEAP, o reconhecimento realizado no inquérito policial foi obtido mediante coação e a perícia nas imagens foi realizada por papiloscopista.

Quando do julgamento do recurso, esta Corte decidiu que que as preliminares de nulidade foram enfrentadas pelo juízo
a quo
, citando, inclusive, o trecho da decisão no qual se manifesta sobre estas (fls. 2265 - verso - Vol. XI)

Ademais, a alegação de insuficiência de provas para a pronúncia implica, de igual forma, em reanálise do acervo probatório já realizada quando da apreciação do recurso interposto pelo recorrente quando da decisão de pronúncia, ocasião em que ficou decidido que o depoimento da testemunha Agnaldo Torres Pinto obtido em juízo (gravado na mídia juntada às fls. 1995 - Vol. X), ocasião em que afirmou que o recorrente pretendia a todo custo, vender as rodas de liga leve e o parachoque do seu veículo, a fim de descaracteriza-lo.

Por essas razões, não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão vergastado quanto ao embargante.
3 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR
JONATHAN ALBUQUERQUE MARINHO

O embargante alega que houve contradição no acórdão porque não existem provas nos autos para manter sua pronúncia.

A contradição que dá ensejo à interposição dos embargos de declaração é a interna, ou seja, quando os fundamentos do decisum vão de encontro a sua conclusão, mas não entre o aresto e as provas produzidas no processo, tendo em vista que os declaratórios não permitem sua reapreciação, já realizada quando do julgamento do recurso, conforme pretende o embargante. Ademais, quando do julgamento do recurso em sentido estrito, ficou demonstrado que as declarações do corréu EDVALDO DOS SANTOS SANTANA, colhidas em inquérito policial e ratificadas em juízo pela prova testemunhal, apontaram o embargante como a pessoa que pediu a EDVALDO que colocasse o seu veículo à disposição para que os demais envolvidos cometessem o crime.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, não conheço dos declaratórios interpostos pelo recorrente PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA, bem como conheço e rejeito os embargos de declaração interpostos por LEONARDO FERNANDES DE LIMA, EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA e JONATHAN ALBUQUERQUE MARINHO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator